Tribunal: TJBA
Processo: 0001145-92.2018.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal — Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Ribeira do Pombal Recurso em Sentido Estrito: 0001145-92.2018.8.05.0213 Recorrente: Rafael Santos Oliveira Defensor Público: Tiago Brito Carvalho Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Davi Gallo Barouh Procurador de Justiça: Mariana Pacheco de Figueiredo Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, IV, C/C ART.14, II DO CÓDIGO PENAL, C/C AINDA COM O ART.244-B DO ECA. PROCESSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DO CORRÉU. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO NESTA FASE PROCESSUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0001145-92.2018.8.05.0213, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator.